Tribunal: TJMT
Processo: 1010508-28.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010508-28.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ASSIS SANTANA RONDON - CPF: 329.152.171-49 (RECORRIDO), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. LEI ESTADUAL. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pela MTPREV contra acórdão que manteve a condenação à repetição de indébito tributário decorrente de isenção de imposto de renda por moléstia grave. Os embargantes sustentam omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, defendendo a aplicação do art. 167 do CTN e da Súmula 188 do STJ (trânsito em julgado).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o índice e o termo inicial dos consectários legais aplicáveis à repetição de indébito tributário no Estado de Mato Grosso, considerando a superveniência da Lei Estadual nº 12.358/2023 e do Decreto nº 762/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria relativa aos juros e correção monetária é de ordem pública, podendo ser apreciada ou retificada a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que isso configure inovação recursal ou preclusão.

4. Segundo a jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo 199) e o princípio da simetria, se o ente federado utiliza a Taxa SELIC para a cobrança de seus créditos tributários, o mesmo índice deve ser aplicado na repetição de indébito em favor do contribuinte.

5. No Estado de Mato Grosso, a Lei nº 12.358/2023 e o Decreto nº 762/2024 estabeleceram a SELIC como índice de atualização. Quando aplicada a SELIC, o termo inicial deve ser a data do pagamento indevido, afastando-se a regra do trânsito em julgado para preservar a isonomia tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para determinar a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir do pagamento indevido.

Tese de julgamento:

1.

Nas ações de repetição de indébito tributário contra o Estado de Mato Grosso, aplica-se a Taxa SELIC como índice exclusivo de atualização monetária e juros de mora, conforme a Lei Estadual nº 12.358/2023.

2.

Por englobar juros e correção, a Taxa SELIC incide a partir da data do pagamento indevido, em observância ao princípio da simetria e à legislação local, prevalecendo sobre a regra geral do trânsito em julgado prevista no art. 167 do CTN.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 167, parágrafo único; EC 113/2021, art. 3º, §2º; Lei Estadual/MT nº 12.358/2023; Decreto Estadual/MT nº 762/2024.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STJ, Súmula 188; STJ, Tema Repetitivo 199; STJ, AgInt no REsp 2124590 PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10/02/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
contra acórdão que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença que reconheceu o direito do autor à isenção de imposto de renda por moléstia grave e à respectiva repetição do indébito.

Os embargantes alegam omissão no julgado quanto ao termo inicial dos juros de mora. Sustentam que, por se tratar de repetição de indébito tributário, a Taxa SELIC só poderia incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

Contrarrazões aportou no id. 354154352.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, verifico que os embargos são tempestivos, razão pela qual deles conheço.

A questão central reside na aplicação dos consectários legais (juros e correção monetária) sobre os valores a serem restituídos ao autor. Embora o Estado não tenha impugnado especificamente os índices nas razões do Recurso Inominado, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que tais matérias possuem
natureza de ordem pública
.

Portanto, podem ser analisadas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício, não havendo que se falar em preclusão ou inovação recursal.

No mérito, quanto aos índices aplicáveis, assiste parcial razão aos embargantes.

Em matéria de repetição de indébito tributário estadual, o STJ consolidou o entendimento (
Tema Repetitivo 199
) de que deve ser aplicada a Taxa SELIC se houver previsão em lei estadual para a correção de seus próprios créditos tributários.

No Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual nº 762/2024, que regulamentou a Lei 12.358/2023, estabelece a
SELIC como índice de atualização a partir de 01/03/2024
. Assim, havendo lei local que preveja a SELIC para tributos pagos em atraso pelo contribuinte, deve-se aplicar o mesmo índice em favor do cidadão na repetição, inclusive quanto ao termo inicial (do pagamento indevido), em atenção ao princípio da simetria e isonomia tributária (artigo 3º, §2º da EC 113/2021).

Nesse sentido, colaciono o recente precedente da Corte Superior:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TRIBUTO ESTADUAL. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. [...] 4. Portanto, ainda que o art. 167 do CTN imponha a incidência dos juros moratórios somente a partir do trânsito em julgado, é adequada a incidência da taxa Selic, a partir do recolhimento indevido, se o ente federado estabelecer sua incidência para os pagamentos atrasados. Precedentes. [...]" (STJ - AgInt no REsp: 2124590 PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Julgamento: 10/02/2025).

Assim, a atualização dos valores deve observar o regime de sucessão de leis no tempo. No caso concreto, como a restituição foi determinada a partir de
27/02/2025
(data do laudo médico), o índice aplicável será exclusivamente a Taxa SELIC, visto que a obrigação teve origem após a vigência do Decreto Estadual nº 762/2024.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para integrar o acórdão embargado e ajustar os consectários legais da condenação.

A sentença mantida passa a ter a seguinte redação quanto aos encargos: os valores devidos deverão ser atualizados pela
Taxa SELIC
, a incidir desde a data do pagamento indevido (observado o marco inicial da condenação em 27/02/2025), nos termos da Lei Estadual nº 12.358/2023 e do Decreto Estadual nº 762/2024.

Sem custas e honorários nesta fase.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026